Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-02.2017.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012132-02.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AVALISTAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ACORDO QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO NÃO SE ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES.

1. A
cordo realizado entre o credor e o avalista não altera a natureza do valor bloqueado que no caso escapa ao regime da recuperação judicial, porquanto trata-se de crédito garantidos por alienação fiduciária que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

2.

“A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)

3.
“
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
.”

(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

4. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 15516999), opostos por
Rodorápido Transportes LTDA – Em Recuperação Judicial,
contra acórdão que
por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
(Id. 14259487).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois não considerou que a quantia retida “
FOI DEVIDAMENTE QUITADA PELOS AVALISTAS DAS OPERAÇÕES MEDIANTE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NO QUAL O VALOR RETIDO NÃO FEZ PARTE, NÃO CONFIGURANDO COMO PARTE DO PAGAMENTO

[...]
”
(Id. 15516999, pág. 2, destaques no original).

Sustenta ainda que o acórdão é contraditório “
à decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010033-25.2018.8.11.0000 por esta mesma Câmara, a qual julgou procedente os pedidos desta embargante, determinando que o juízo de piso libere as quantias retidas em seu favor. ”
(Id. 15516999, pág. 2-3)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17089494).

O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 21736468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois não considero que a quantia retida “
FOI DEVIDAMENTE QUITADA PELOS AVALISTAS DAS OPERAÇÕES MEDIANTE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NO QUAL O VALOR RETIDO NÃO FEZ PARTE, NÃO CONFIGURANDO COMO PARTE DO PAGAMENTO

[...]
”
(Id. 15516999, pág. 2, destaques no original).

Nesse particular, tenho que assiste razão à empresa Embargante, de forma que passo a sanar a omissão apontada:

Todavia, malgrado o argumento da empresa o acordo em questão não tem o condão de alterar o entendimento exarado no acórdão, a uma porque foi feita entre os Avalistas e o banco Embargado, ou seja, a Embargante/Agravada não possui qualquer relação com o que foi pactuado entre as partes do acordo.

Ademais, o acordo realizado não altera a natureza do valor bloqueado que no caso escapa ao regime da recuperação judicial, porquanto consoante apontado no acórdão trata-se de crédito garantidos por alienação fiduciária que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta ainda que o acórdão é contraditório “
à decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010033-25.2018.8.11.0000 por esta mesma Câmara, a qual julgou procedente os pedidos desta embargante, determinando que o juízo de piso libere as quantias retidas em seu favor. ”
(Id. 15516999, pág. 2-3)

Trata-se de argumento temerário da empresa Embargante, a uma porque o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010033-25.2018.8.11.0000 visava desconstituir decisão que condicionou a liberação dos valores bloqueados a intimação do credor, a fim de atender ao disposto na Resolução nº 68 do CNJ, vigente a época, ou seja,
não se discutia no caso se era possível a liberação ou não dos valores, como se discute nestes autos, mas tão somente se podia ou não condicionar a liberação à intimação do credor
.

A duas porque
, ainda que assim não fosse, inexiste a contradição apontada, pois é comezinho no ordenamento jurídico brasileiro que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
tão somente para corrigir a omissão apontada nos termos acima definidos, sem atribuição de efeito infringentes, mantendo inalterados os demais pontos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020